Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA.
1. A insuficiente comprovação da existência de risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou saúde que justifiquem a realização imediata de cirurgias pós-bariátrica afasta o requisito consubstanciado no perigo da demora, necessário à concessão da liminar requerida.
2. Agravo de instrumento desprovido.